Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718617-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANTINO DOS SANTOS TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANTINO DOS SANTOS TEIXEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0035362-79.2009.8.07.0001, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em síntese, que o prazo prescricional do crédito tributário é de cinco anos e que a prescrição teria se consumado, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2009. Alega impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o argumento de que a regra de impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos deve ser interpretada extensivamente para outras formas de conta bancária, e de que os valores penhorados têm natureza de proventos de aposentadoria. Defende que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência. Tece demais considerações no mesmo sentido e cita julgados que entende aplicáveis ao caso. Requer o conhecimento do agravo e formula pedido de antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Não houve o recolhimento de preparo, uma vez que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 231605784 – autos de origem): Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de PARALELO 20 COMUNICACAO LTDA – ME e AMANTINO DOS SANTOS TEIXEIRA, para cobrança de dívida relativa a ISS. O corresponsável executada apresentou exceção de pré-executividade com pedido de tutela antecipada, sob o argumento de que os débitos tributários cobrados na execução fiscal estão prescritos, pois o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal já se esgotou. Arguiu a nulidade da citação, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por um terceiro estranho à lide, violando os artigos 238, 239, 242 e 280 do Código de Processo Civil (CPC). Defendeu que os valores bloqueados em suas contas bancárias são oriundos de proventos de aposentadoria e depósitos em conta corrente que não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos, situação que se enquadraria nas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos artigos 833, IV e X do CPC. Ao fim, requereu a tutela antecipada para o imediato desbloqueio dos valores constritos no feito a fim de garantir a sua subsistência. É o breve relato. DECIDO. Tenha natureza cautelar ou antecipada, a tutela provisória de urgência somente será concedida, segundo expressamente preconizado no artigo 300 do CPC, “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, além, é claro, do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Inicialmente, registre-se que não configura nulidade de citação o fato de o AR ter sido assinado por terceiro, porquanto, para citação postal na execução fiscal, não se exige a entrega pessoal ao citando, consoante art. 8o, II, da Lei n. 6830/80. Essa conclusão decorre, também, da disposição do art. 12, § 3o, da LEF, o qual dispõe que a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que, “Na execução fiscal, nos termos do art. 8o, inciso II, da Lei n.6830/1980, a citação é válida se for entregue no endereço do executado, cadastrado nos registros fiscais do DF, e independente se o endereço está desatualizado ou se a carta de recebimento foi assinada por terceiro” (Acórdão 1823674, 0735146-41.2023.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024). Destaque-se ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais, devendo comunicar eventual mudança de domicílio (art. 13, p. único, LC Distrital n. 4/1994 – Código Tributário do Distrito Federal). Lado outro, ao ingressar nos autos com a exceção de pré-executividade, houve o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre a falta ou a nulidade da citação. Dessa forma, a princípio, não se vislumbra nulidade da citação. No que se refere à prescrição, o crédito tributário, consoante prevê o art. 174 do CTN, prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva. Cabe registrar ainda que, segundo a Súmula n. 653 do STJ, "o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito". No caso em análise, a constituição definitiva dos créditos exequendos ocorreu de 01.10.2002 a 19.05.2003, ao passo que a demanda executiva foi ajuizada somente em 26.10.2009, ou seja, ao que tudo indica, após o transcurso do quinquênio legal. Todavia, o documento de ID 16993544 dá indícios de que a dívida teria sido objeto de pedido de parcelamento em 2004, cujo cancelamento teria ocorrido apenas em 2009, o que atrairia a interrupção do lustro prescricional. Embora o excipiente tenha arguido que o simples espelho de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por ser documento unilateral, não prova, por si só, o parcelamento do débito tributário, é necessário aguardar o contraditório sobre tal ponto, a fim de oportunizar ao exequente a comprovação de tal acordo administrativo por outros meios, de modo que não há como considerar presente a probabilidade do direito alegado pelo devedor nessa questão. Em prosseguimento, compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 4.054,23 em contas bancárias de titularidade da parte executada, sendo R$ 3.717,46 no AGIBANK e R$ 336,77 na Caixa Econômica Federal (CEF) – IDs 230310390 a 230310392. O excipiente arguiu a impenhorabilidade dos valores constritos em suas contas bancárias, sob o argumento de serem proventos de aposentadoria e de empréstimos, aplicando-se o artigo 833, inciso IV e X do CPC. Registre-se que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Nesse ponto, vale esclarecer que “a remuneração que se reveste da impenhorabilidade é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Nesse sentido: (REsp n. 2.072.733/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJEN de 17/12/2024). Ademais, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade” (Acórdão 1959671, 0737265-86.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025). Por sua vez, o inc. X do art. 833 do CPC, também é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Não se pode olvidar que é admitida a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como pagamento de boletos, compras com cartão e saques, e não para fins de reserva de capital. Nesse sentido: (Acórdão 1935619, 0735447-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024). Ainda sobre essa questão, ao julgar o REsp 1.660.671/RS, em 21/2/2024, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). No caso, verifica-se que o bloqueio de R$ 2.524,66 realizado na conta o excipiente no AGIBANK, referente à ordem efetivada via Sisbajud no dia 25.02.2025, atingiu apenas créditos de empréstimos consignados creditados em 07.02.2025, de modo que não está acobertado pela regra de impenhorabilidade prevista no inc. IV do art. 833 do CPC. Por outro lado, verifica-se que o bloqueio de R$ 1.192,80 ocorrido na aludida conta em 07.03.2025 recaiu sobre a integralidade da aposentadoria do excipiente depositada naquele mesmo dia, pelo que é forçoso reconhecer a sua impenhorabilidade, devendo ser liberado com urgência haja vista a necessidade de manutenção e subsistência do devedor (perigo de dano). Com relação à constrição realizada na conta do executado na CEF, onde recebia sua aposentadoria até o mês de fevereiro/2025, melhor sorte não lhe assiste. Antes de receber o crédito de sua aposentadoria em 07.02.2025, havia uma sobra do mês anterior de R$ 464,93, que não é protegida pelas regras de impenhorabilidade, de modo que a constrição de R$ 326,75 efetivado em 25.02.2025 na conta em questão deve ser mantida. Além disso, a análise dos extratos evidencia que no dia 20.02.2025 o executado transferiu parte do seu empréstimo consignado que recebeu no AGIBANK (R$ 300,00) para a sua conta na CEF. Não bastasse isso, embora a conta do devedor na CEF seja do tipo poupança, os extratos bancários apresentados pelo devedor dão conta de que há claro desvirtuamento na referida conta, tendo em vista que foram realizados diversas transferências, saques e pagamentos com cartão de débito nos períodos analisados (ID 231220950). Desse modo, considerando os valores e padrões de transações indicados, resta comprovado que a conta poupança também é utilizada como conta corrente, pelo que não estaria acobertada pelo manto da impenhorabilidade. No mais, registre-se que a parte executada não comprovou que os valores considerados penhoráveis nesta decisão constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, razão pela qual não há como aplicar indistintamente a garantia da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente do tipo de conta em que se encontravam as quantias constritas. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela antecipada requerida na exceção de pré-executividade, apenas para determinar o desbloqueio imediato de R$ 1.192,80 na conta da parte excipiente no AGIBANK S.A, via Sisbajud. No mais, DEFIRO ao excipiente os benefícios da gratuidade da justiça, em razão dos documentos apresentados nos autos que demonstram a sua hipossuficiência financeira. Anote-se. Mantenho a penhora sobre os valores remanescentes, cujas transferências para conta judicial devem ser providenciadas pela Secretaria, via Sisbajud. Anote-se a prioridade de tramitação dos autos em razão da idade do executado. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública se manifeste acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Intimem-se. 1. Prescrição Intercorrente A parte agravante alega a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo. Quanto à prescrição, o artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” Já no que tange à prescrição intercorrente, a Lei n.o 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que a sua incidência ocorre quando decorrer o prazo quinquenal após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano, no caso de ausência de bens do devedor ou de sua localização. Confira-se: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4 deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. Com efeito, nos termos dos dispositivos legais transcritos, não sendo localizado bens penhoráveis do devedor, o juiz ordenará o arquivamento dos autos pelo prazo máximo de 1 (um) ano e, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário. Esse também é o teor da Súmula n.o 314 do STJ: Súmula 314 do STJ. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. É oportuno mencionar, ainda, a orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressa na Súmula n.o 653, segundo a qual "o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito". No caso concreto, compulsando os autos de origem, verifica-se que a execução fiscal tem por objeto créditos tributários constituídos definitivamente em 2002 e 2003, sendo aquela ajuizada em 26/10/2009. Como se vê, a propositura da ação executiva deu-se mais de cinco anos após a constituição dos referidos créditos, circunstância que, à primeira vista, indicaria a ocorrência da prescrição, tendo em vista o decurso do lapso temporal previsto na legislação de regência. Entretanto, conforme se extrai do documento identificado sob o ID 16993544 dos autos de origem, há indícios de que o débito tributário teria sido objeto de pedido de parcelamento no ano de 2004, tendo o referido parcelamento sido cancelado apenas no ano de 2009. Tal fato, se devidamente comprovado, ensejaria a interrupção do prazo prescricional, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ, uma vez que o requerimento de parcelamento, ainda que não tenha sido acolhido ou tenha sido posteriormente cancelado, é suficiente para interromper o curso da prescrição, por configurar reconhecimento do débito pela parte devedora. Ademais, ainda que a parte agravante sustente que o documento acostado aos autos de origem, consistente em espelho de tela extraído do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, possui natureza unilateral e, portanto, não detém força probatória suficiente para comprovar a existência de parcelamento formalizado entre as partes, impõe-se, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante bem ressaltado pelo magistrado primevo, oportunizar à parte exequente, ora agravada, a apresentação de outros elementos probatórios que possam confirmar a efetiva formalização do acordo administrativo de parcelamento. Dessa forma, enquanto não for devidamente analisado o teor das provas a serem eventualmente produzidas pelo ente federado agravado para corroborar a existência do parcelamento do crédito tributário, não é possível reconhecer, de plano, a prescrição arguida pelo devedor. Em outras palavras, a alegação da parte agravante carece, neste momento processual, de verossimilhança suficiente para justificar o reconhecimento da prescrição com base apenas nos elementos até então constantes dos autos, sendo necessário aguardar o contraditório e a instrução probatória para a completa elucidação da controvérsia. Por conseguinte, deve ser afastada a alegação de prescrição intercorrente. 2. Impenhorabilidade A parte agravante alega, ainda, a impenhorabilidade dos valores constritos em contas bancárias de sua titularidade. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (destacado) Ademais, é ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Como se sabe, a previsão legal de impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana e seu direito à vida e à sobrevivência. Assim, tal impenhorabilidade deve recair somente sobre o valor recebido a título verbas destinadas ao sustento do devedor cuja finalidade seja a sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual entendo possível a penhora de parte do salário, por meio do sistema Sisbajud. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de verbas destinadas ao sustento do devedor para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a proteção de valores até 40 salários-mínimos é referente à conta poupança, o que afasta a alegação de que a impenhorabilidade deve ser estendida a contas bancárias de qualquer natureza. A propósito: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora sobre valores depositados em conta bancária quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. 2. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 3. Ausente a comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1709247, 07375704120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709065, 07061420720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. UBER. SERVIÇO AUTÔNOMO DE MOTORISTA. PEQUENA MONTA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (...) 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 3.1. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 4. Precedente: "(...) É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil." (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 5. Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1707080, 07003767020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os autos de origem, verifica-se que o bloqueio via Sisbajud (ID 232294285 – autos de origem) indica a constrição de valores, mas não aponta em qual tipo de conta ocorreu o bloqueio. No caso, verifica-se que os bloqueios foram realizados nas contas do devedor e o sistema encontrou relação bancária da agravante com a Caixa Econômica Federal e o Banco Agibank. Por outro lado, os extratos bancários acostados aos autos pela parte devedora (ID 231220948 e ID 231220950 – autos de origem) apresentam diversas movimentações financeiras compatíveis com a de conta corrente, o que descaracteriza a reserva de capital e afasta a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC. Ressalte-se, ademais, que a impenhorabilidade deve incidir exclusivamente sobre os valores recebidos a título de salário ou proventos de aposentadoria que se revelem indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Nesse contexto, revela-se juridicamente viável a penhora de parte desses rendimentos, especialmente por meio do sistema Sisbajud, quando constatado que os valores excedem o necessário para a manutenção digna da parte executada. Nessa mesma linha de entendimento, admite-se a constrição do saldo remanescente dos proventos de aposentadoria, como se verifica no presente caso. Isso porque tal excedente, por não ser essencial à sobrevivência do devedor e de seus dependentes, perde a proteção conferida pela impenhorabilidade, tornando-se, portanto, passível de penhora. Diante da ausência de comprovação quanto à natureza impenhorável dos valores bloqueados via Sisbajud, não se revela possível o seu desbloqueio. inexistindo, no presente caso, demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado, o que afasta a concessão da medida pleiteada. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 14 de maio de 2025 19:05:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador